Tribunal: STF
Processo: RE 1501810
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL Ação Ordinária com pedido de tutela provisória ITBI - Município de São Paulo Integralização do capital social por conferência de bem imóvel - Cabimento do recolhimento do imposto com base no valor da transação ou do valor venal atribuído no IPTU, prevalecendo o maior entre os dois - Impossibilidade de aplicação da Lei nº 11.154/91 com redação dada pelas Leis nºs 14.125/05 e 14.256/2006 e Decretos Municipais 46.228/05 e 51.627/2010 - Base de cálculo apurada segundo coleta de amostras de transações e ofertas de venda de imóveis pelo Poder Executivo - Violação do princípio da legalidade em matéria tributária consagrado no artigo 150, inciso I da Constituição Federal e 97, inciso IV do Código Tributário Nacional Precedentes deste Tribunal de Justiça - Fato gerador que se opera no momento do registro imobiliário da transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis - Interpretação dos artigos 35 do CTN e 1.245 do Código Civil Indevida a cobrança de encargos moratórios antes do fato gerador do imposto Possibilidade de atualização monetária, observada a orientação firmada pelo C. STF, no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810), transitado em julgado em 3/3/2020 - Sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a” e 150 inciso I da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, discorre acerca do Tema 1024 da sistemática da repercussão geral e busca o “recolhimento do ITBI sem a incidência de correção monetária, uma vez que é inconstitucional a atualização do valor antes da ocorrência do fato gerador, ora registro da transferência da propriedade junto ao órgão competente” (eDOC 27, p. 11).



    Em sede de juízo de retratação, o Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos (eDOC 58, p. 3):



    “APELAÇÃO CÍVEL — Ação Ordinária com pedido de tutela provisória — ITBI - Município de São Paulo — Integralização do capital social por conferência de bem imóvel - Recurso de apelação do Município parcialmente provido apenas para possibilitar a incidência de correção monetária sobre a base de cálculo do ITBI desde a data da transação imobiliária até o efetivo recolhimento do imposto (fato gerador do imposto), em razão da necessidade de recomposição do poder de compra da moeda diminuído pela inflação — Interposição de recursos especial e extraordinário — Recurso devolvido à Turma Julgadora para realização do juízo de conformidade — Acórdão que se compatibiliza com o entendimento do STF no ARE n° 1.294.969/SP — Tema n° 1124 — Manutenção da conclusão do julgamento anterior.”



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, verifico que a decisão do Tribunal a quo está em consonância com o o Tema 1124 da repercussão geral. Nesse sentido, além da ementa do acórdão supracitado, cito o respectivo voto (eDOC 58, p. 5-6): 



    “À luz do acórdão proferido pelo STF no julgamento do ARE n° 1.294.969/SP — Tema n° 1124, pelo STF, Dje 19/02/2021 foi sedimentado o entendimento de que o fato gerador do ITBI somente se dá com a efetiva transferência da propriedade imobiliária mediante registro. 



    Com efeito, o entendimento esposado no v. acórdão de fls.172/185 declarado às fls.195/200 deve ser mantido, porquanto os fundamentos se mostram compatíveis com o supramencionado julgado. 



    Conforme consignado: 



    (...) a transferência da propriedade imobiliária ocorre no momento da concretização do registro do título aquisitivo que, no caso dos autos, é o instrumento particular de compra e venda às fls.26/28. 



    A respeito da matéria, prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que identifica no registro do título o momento de ocorrência do fato gerador (...) não incidindo encargos moratórios antes de referido momento, mas tão somente correção monetária sobre a base de cálculo desde a data da transação imobiliária até o efetivo recolhimento do imposto, em razão da necessidade de recomposição do poder de compra da moeda diminuído pela inflação" - Fls. 182. 



    E, ainda, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração assim restou assentado: 



    (...) Constou expressamente no acórdão que o ITBI tem como fato gerador a transmissão da propriedade, conforme previsão do artigo 35 do Código Tributário Nacional e que a transferência da propriedade se dá mediante o registro do título trans/ativo no Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1245 do Código Civil, o que se coaduna com o entendimento do STJ no julgamento do ARE 1294969 (Tema 1124 da Repercussão Geral) (...) Restou assentado que a jurisprudência do STJ e desta 1.5 " Câmara de Direito Público identifica no registro do título o momento de ocorrência do fato gerador...". — Fls. 198. 



    Com base em tal entendimento, foi afastada a pretensão do município apelante de ver reconhecida a data da celebração do negócio jurídico corno fato gerador do ITBI bem corno a pretensão de incidência de encargos moratórios desde então. A Turma Julgadora identificou no registro do título translativo o fato gerador do ITBI, o que se coaduna com o entendimento do STF no Tema 1124 de repercussão geral, e autorizou tão somente a incidência de correção monetária sobre a base de cálculo em razão da necessidade de recomposição do poder de compra da moeda diminuído pela inflação. Não se olvide que a base de cálculo no caso se reporta a data anterior ao fato gerador, motivo pelo qual deve ser atualizada a fim de guardar integridade em relação ao negócio jurídico objeto da tributação.”



    Ademais, a discussão acerca da incidência da correção monetária da base de cálculo do ITBI ante a alegada necessidade de recomposição do poder de compra da moeda diminuído pela inflação demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente